Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-48.2020.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II, C/C §2o-A, INCISO I, DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. NEGATIVA DO APELANTE. ISOLADA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. FRAÇÃO LEGAL. 2/3 (DOIS TERÇOS). PENA DE MULTA. PROPORCIONAL. DISPENSA DE PAGAMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. COMPETENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como na hipótese.
2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, sobretudo quando confirmam as provas coligidas aos autos.
3. A negativa de participação do apelante no delito encontra-se isolada no caderno processual, porquanto as declarações da vítima, de forma coerente e harmônica, aliadas aos demais elementos de convicção obtidos na fase inquisitória e em juízo, são suficientes para confirmar que o acusado, juntamente com um indivíduo, mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo, subtraiu o aparelho celular dela, o que afasta qualquer pretensão defensiva pela absolvição do acusado.
4. É prescindível a apreensão da arma de fogo para o reconhecimento da causa de aumento, quando suficientemente confirmado, por outros elementos de prova, a utilização do artefato.
5. É de 2/3 (dois terços) a fração da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, descrita no inciso I do §2o-A do art. 157 do Código Penal, por expressa disposição legal.
6. A pena pecuniária deve ser proporcional à reprimenda corporal, não havendo se falar em dispensa de pagamento, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
7. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é matéria de competência do d. Juízo da Execução Penal, não cabendo o exame de tal tema nesta instância, carecendo de interesse processual o pleito defensivo nesse sentido.
8. Recurso improvido.